Tribunal: STF
Processo: ARE 1555353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. DISCUSSÃO A RESPEITO DO REENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO PROMOVIDO PELA LEI Nº 16.748 /2010. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. CRITÉRIO PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA. ARTS. 291 E 292, AMBOS DO CPC. SOMA DAS PRETENSÕES INDIVIDUAIS DOS SUBSTITUÍDOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA. CRITÉRIOS PREVIAMENTE DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE QUE, NO CASO CONCRETO, CONSTITUI CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE PRECEDE À ANÁLISE DO MÉRITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DESTE TRIBUNAL. ENUNCIADO Nº 17 DO TJPR. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. RECOMEÇO DA CONTAGEM, PELA METADE DO PRAZO, QUE SE APLICARIA SOMENTE NA HIPÓTESE DE INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM NO PONTO EM QUE PAROU. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO APERFEIÇOADA MESMO CONSIDERADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    a. “No mérito, não merece reparos o acórdão ora recorrido, uma vez que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o qual é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da demanda; assim, em ação coletiva, é cabível o cálculo do valor da causa pela soma do que pleiteado pelos substituídos” (STJ. EDcl no AREsp n. 609.070/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    b. “Esta Corte tem entendido que "o enquadramento ou reenquadramento de servidor público consubstancia ato único de efeitos concretos, não refletindo uma relação de trato sucessivo, e, por isso, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (REsp 1408031/PE, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/02/2018)” (STJ. AgInt no REsp n. 1.828.820/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5 /2023).



    c. Nos termos do Enunciado nº 17 deste Tribunal de Justiça, “o enquadramento (ou reenquadramento) de servidor público é ato único de efeitos concretos, não constituindo relação de trato sucessivo, devendo, por isso, ser reconhecida a prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta depois de cinco anos contados do respectivo ato legislativo ou administrativo". 



    d. Na hipótese, a inconstitucionalidade constitui causa de pedir. E, uma vez que o reconhecimento da prescrição precede à análise do mérito, não há falar em imprescritibilidade por se tratar de norma inconstitucional. 



    e. No caso concreto, indeferiu-se a pretensão na via administrativa, de modo que não tem aplicabilidade o reinício da contagem do prazo nos moldes do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 f. O reinício da contagem do prazo, quando suspenso por requerimento administrativo (art. 4º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32), volta a correr no ponto em que parou. 



    g. Pretensão prescrita mesmo com a exclusão do período de suspensão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Deflui-se que, em 11.11.2019, a Associação dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Paraná (ASSEC/TJPR), propôs ação coletiva contra o Estado do Paraná visando à correção do reenquadramento de seus associados, promovido pela Lei nº 16.748/2010. Narra, na sua versão dos fatos:



    [...]



    Pleiteou, então, “a procedência da presente ação, para que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do Anexo III da Lei nº 16.748/2010, e reconhecido e declarado o direito constitucionalmente garantido dos associados da Requerente à isonomia, especificamente para que seja determinada a correção do reenquadramento realizado pela Lei 16.748/2010, para que seja considerado o tempo de serviço já prestado por cada servidor, de modo a refletir do nível que passará a ocupar no novo quadro de pessoal, no cargo de Técnico Judiciário” (mov. 1.1).



    [...]



    Cinge-se a controvérsia recursal, então, (i) ao valor atribuível à causa; e (ii) à ocorrência de prescrição.



    [...]



    Sem delongas, admite-se a fixação do valor da causa por mera estimativa quando não é possível verificar o conteúdo econômico da pretensão. O próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça suscitado pela parte nas razões de apelação, assim dispôs. Confira-se a ementa:



    [...]



    No caso concreto, é perfeitamente possível estipular a expressão econômica da demanda, como fez o Estado do Paraná em contestação ao apresentar o valor individual buscado por cada um dos representados da apelante, decorrente das alterações no reenquadramento propostas pela própria Associação.



    Assim, com base nos arts. 291 e 292, ambos do CPC, e nos precedentes do STJ e desta Corte, conclui-se que o valor corrigido da causa – R$ 658.958,82 (seiscentos e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) – não é irreal, porque traduz a soma das pretensões individuais dos associados da apelante.



    Também não viola o acesso à justiça, porque alcançado com base em critérios previamente definidos pela legislação.



    [...]



    No que se refere à prescrição, melhor sorte não assiste à apelante.



    De início, é de ser afastada a tese de que não há falar em prescrição quando se trata de norma eivada de inconstitucionalidade.



    É que a inconstitucionalidade, na hipótese, configura causa de pedir. E, como corretamente decidiu o il. Juiz a quo, “no que se refere à imprescritibilidade da declaração de inconstitucionalidade, cabe afirmar que, quando ocorrido de forma incidental, em sede de controle difuso, constitui fundamento de mérito da própria tutela jurídica pleiteada, de maneira que o reconhecimento de prescrição da pretensão afasta a apreciação das razões meritórias, diante de sua evidente prejudicialidade” (mov. 90.1).



    No mais, ao contrário do alegado pela apelante, sabe-se que o enquadramento /reenquadramento de servidores é ato único, de efeito concreto e que não caracteriza relação de trato sucessivo. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    De igual modo, o Enunciado nº 17 deste Tribunal de Justiça dispõe que “o enquadramento (ou reenquadramento) de servidor público é ato único de efeitos concretos, não constituindo relação de trato sucessivo, devendo, por isso, ser reconhecida a prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta depois de cinco anos contados do respectivo ato legislativo ou administrativo".



    Por tal razão é que, “a partir da publicação no Diário Oficial de tal ato concreto e imediato, ou de qualquer outro meio que confira ciência inequívoca ao servidor público, é que se inicia a contagem do prazo de 5 (cinco) anos. (...) A vantagem financeira, nesses casos, é expressa e concretamente suprimida, ocasionando, de vez e imediatamente, uma lesão, a atingir o próprio direito” (DA CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. pg. 70).



    E, na hipótese, a pretensão surgiu a partir da vigência da Lei Estadual nº 16.748 /2010, em 1º.2.2011[1].



    Registre-se, outrossim, que, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.



    O prazo de 5 (cinco) anos, portanto, teve início em 1º.2.2011.



    [...]



    [É] evidente que não há falar em interrupção do prazo prescricional, por força do SEI! nº 0004485-11.2016.8.16.600.



    Tampouco há falar em interrupção em razão do SEI! nº 0047872-42.2017.8.16.6000.



    [...]



    Destarte, não há falar em interrupção da prescrição pelo reconhecimento administrativo da pretensão proposta na demanda originária.



    No que diz respeito à suspensão do prazo prescricional, sustenta a apelante que, após a ciência sobre o indeferimento do pedido administrativo, em 11.5.2017, o prazo voltou a correr pela metade conforme disposto no art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.



    Ocorre que, sem maiores delongas, o mencionado art. 9º diz respeito à interrupção da prescrição.



    O art. 4º, caput e parágrafo único, que dispõe sobre a suspensão enquanto pendente de análise pedido administrativo de reconhecimento da pretensão, não prevê o reinício da contagem pela metade do prazo, in verbis:



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente